Tribunal: TJBA
Processo: 8116124-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116124-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
Cirurgia de timpanoplastia mal sucedida.
NECESSIDADE DE REOPERAÇÃO ADMITIDA PELA PRÓPRIA
ré.
CONTRATO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. POSTERIOR CANCELAMENTO. IRRELEVANTE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR NOVO PROCEDIMENTO E TRATAMENTO NECESSÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E REPRESSIVA.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116124-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA LUISA SANTANA SILVA e como apeladas HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.